Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730382-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LANA VIEIRA MARTINS, ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem que a revisão contratual somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, com a mínima intervenção estatal nas relações privadas. Já o art. 54 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), norma especial, dispõe que, nas “relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos...”. 2. Nos contratos com mora ex re, os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor. Isso porque a mora decorre do próprio fato, ou seja, de o devedor ter descumprido a obrigação, consoante dispõe a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, segundo a qual o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”. 3. A multa contratual estipulada à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito não se mostra abusiva. Da mesma forma, os honorários contratuais fixado no percentual de 10% sobre o valor da cobrança são devidos. Trata-se de legítima expressão da autonomia da vontade, tendo o interesse de ambas as partes convergido no momento de firmarem o negócio jurídico. 4. Apenas em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 478 e 480, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a alteração das cláusulas contratuais do contrato de locação firmado entre as partes, ao argumento da existência de desequilíbrio contratual, vez que foram extremamente abaladas financeiramente pela pandemia da COVID-19. Afirmam que a multa prevista no contrato de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito é excessivamente onerosa, sendo imperiosa sua redução, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Defendem, ainda, a impossibilidade de cobrança dos honorários contratuais, em razão de serem devidos pela parte que contrata. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 478 e 480, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Em relação à multa contratual o contrato prevê que (ID 56163095 - Pág. 4): “2.5. O não pagamento dos boletos nas datas acima avençadas implicará na imediata exigibilidade de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o respectivo débito, corrigido pelo IPCA (IBGE) ou outro que venha a substituí-lo, além dos juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, perdendo o documento a validade para pagamento após o último dia do mês do vencimento, tudo conforme expressamente previsto no próprio título e, ainda, a inaplicabilidade do previsto no item 2.1, supra.” A previsão contratual é compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando manifestamente excessiva, em face da natureza e da finalidade do ajuste entabulado. A revisão da cláusula penal somente seria possível para afastar a sua onerosidade excessiva ou abusividade, o que não ocorreu no caso dos autos (ID 60963238 - Pág. 240). Quanto aos honorários contratuais, o contrato previu que (ID 56163095 - Pág. 5): “2.7 A falta de pagamento na forma acima ajustada, de qualquer das parcelas previstas neste instrumento, dará ao OUTORGADO o direito de considerar o saldo vencido em sua totalidade e por antecipação, hipótese em que a OUTORGANTE lhe pagará, além do principal reajustado, os juros e multa acima fixados, respondendo, ainda, pelas custas processuais e honorários advocatícios, desde já arbitrados e 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança.” Conforme bem salientou o juízo monocrático, trata-se de legítima expressão da autonomia da vontade, tendo o interesse de ambas as partes convergido no momento de firmarem o negócio jurídico. Assim, a excepcionalidade necessária para embasar a redução da multa ou a exclusão dos honorários contratuais não está presente no caso. As partes livremente pactuaram os termos do contrato. Não houve qualquer ilação acerca da ocorrência de vício de consentimento, tampouco há elementos para configurar a relação como simples contrato de adesão, nem se verifica violação à função social dos contratos (ID 60963238 - Pág. 241). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002